Tribunal: TJDFT
Processo: 0725755-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONTRATUAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE SISTEMA BANCÁRIO. SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS. GARANTIA CONTRATUAL. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES. INEXIGIBILIDADE DE MANUTENÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o Banco de Brasília - BRB ao pagamento de R$ 287.513,78, referentes a serviços de suporte técnico prestados entre 14/07/2017 e 13/09/2017, bem como de valores a serem apurados em liquidação de sentença pelo serviço de manutenção de licenças no período de 01/06/2017 a 14/07/2017, conforme previsto no contrato BRB 212/264. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação suscitada pela empresa autora. No mérito, discute-se a natureza dos serviços prestados após a vigência contratual, a aplicabilidade da garantia, e o marco inicial para pagamento da manutenção das licenças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ante a alegada desconsideração das impugnações apresentadas ao laudo pericial; (ii) definir se os serviços prestados pela autora após o término contratual configuram suporte técnico remunerado ou obrigação gratuita coberta pela garantia; (iii) estabelecer a data de implantação da primeira fase do projeto para efeito de exigibilidade do pagamento da manutenção das licenças; (iv) determinar se o serviço de manutenção deve ser remunerado proporcionalmente às entregas parciais de módulos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação adequada ao indicar as razões do convencimento do julgador, não se verificando nulidade por afronta ao art. 489, § 1o, do CPC, uma vez que as impugnações ao laudo pericial foram apreciadas, ainda que de forma contrária à pretensão da parte autora.
4. Os serviços executados após o término do contrato correspondem a suporte técnico autônomo, compreendendo atividades típicas de manutenção operacional do sistema (reconfiguração, resolução de problemas operacionais e orientação de uso), não se restringindo a correções de falhas ou vícios do software, afastando-se, assim, o enquadramento na cláusula de garantia contratual.
5. O contrato distingue claramente os serviços de suporte técnico remunerado da garantia sobre defeitos do software, sendo inaplicável a alegação do réu de que os serviços complementares seriam gratuitos, diante da natureza distinta das atividades realizadas.
6. A data da implantação em produção da primeira fase do projeto foi corretamente fixada em 31/5/2016, momento em que houve homologação formal da entrega integral da fase 1, conforme reconhecido pelo laudo pericial e documentos contratuais, não havendo respaldo para considerar entregas parciais como marco para início da manutenção das licenças.
7. O contrato não prevê o pagamento proporcional ou fracionado do serviço de manutenção de licenças com base em entregas parciais, sendo devida a remuneração apenas a partir da entrega formal e integral da primeira fase do projeto.
8. O laudo pericial elaborado por perito do juízo, respondendo a todos os quesitos e impugnações, revela-se idôneo e suficiente para embasar o julgamento, inexistindo vícios que justifiquem sua desconsideração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A sentença que fundamenta sua decisão com base em laudo pericial regularmente produzido e responde às questões essenciais da controvérsia não viola o art. 489, § 1o, do CPC.
2. Serviços de suporte técnico prestados após o término do contrato configuram obrigação remunerada quando não consistem em correções de falhas do software cobertas pela garantia contratual.
3. A implantação em produção da primeira fase do projeto, apta a gerar o pagamento da manutenção das licenças, se dá com a homologação formal da entrega integral da fase, ainda que existam entregas parciais anteriores.
4. Inexistindo previsão contratual para pagamento proporcional, a remuneração da manutenção de licenças é devida somente após a entrega integral e homologação da primeira fase do projeto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, I a IV, 405, 473, § 1o e 85, § 2o; Código Civil, art. 405.